Tribunal: TJPA
Processo: 0813047-62.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813047-62.2019.8.14.0006
APELANTE: ESTADO DO PARA, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL EXECUTORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REFUTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. NECESSIDADE DE MATERIAL ORTOPÉDICO NÃO DISPONÍVEL PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. INSUMO INDISPENSÁVEL À CORREÇÃO DA FRATURA DA PACIENTE. RECURSO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONHECIDO E PROVIDO. MINORAÇÃO DO LIMITE DO MONTANTE DA MULTA COMINATÓRIA EM OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA RAZOABILIDADE.

APELO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. DA APELAÇÃO DA PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

1.1. Preliminar de Ilegitimidade passiva.

1.1.1. A legitimidade das partes corresponde à pertinência subjetiva da lide. Desse modo, ao verificá-la, o julgador deverá examinar se os sujeitos que figuram como autor e réu, em um dado processo, são aqueles que, considerando os fatos narrados na petição inicial, deveriam realmente figurar na qualidade citada.

1.1.2. Na hipótese, extrai-se que a entidade filantrópica recorrente não possui ingerência na aquisição de insumos não inclusos no Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que o Contrato de Gestão nº 011/2014 firmado por ela e o Estado do Pará prevê a obrigatoriedade deste autorizar previamente o orçamento do uso do material. Logo, tem-se que a responsabilidade quanto aos equipamentos médicos disponibilizados pela rede pública compete o ente público e não a executora do contrato.

2. DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

2.1. Da incompetência da Justiça Estadual.

2.1.2. Prescreve a Constituição da República que é de competência comum de todos os entes diretos da Administração Pública o cuidado com a saúde pública, sendo faculdade do autor escolher à qual ente demandará a pretensão. Assim, não se pode falar em ausência de responsabilidade do Estado do Pará. Inteligência do artigo 23, II, da CR/88.

2.1.3. O fato de o insumo ortopédico necessário à realização da cirurgia da paciente não ser incluído no rol do Sistema Único de Saúde (SUS) não faz surgir a necessidade de inclusão da União. Isso porque a inserção do referido ente se dá nas hipóteses de medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que não traduz a hipótese em tela, dado que o material é comercializado pela rede particular.

2.2. MÉRITO.

2.2.1. P
rescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, dado que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196.

2.2.2. No caso vertente, ressoa incontroverso que a paciente substituída pelo Ministério Público foi vítima de trauma por arma de fogo com fratura de úmero proximal direito, necessitando de novo procedimento cirúrgico e de material especial não coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Registre-se que a unidade de saúde que promoveu o atendimento da enferma solicitou à Secretaria de Estado de Saúde (SESPA) autorização de uso de material OPME, que no caso consistia em 1 (uma) placa bloqueada para úmero proximal, conforme se afere do Oficio DG/HPEG/Pró-Saúde -OSS 271/2019.

2.2.3. A multa cominatória foi arbitrada no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada à quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Todavia, o teto da medida coercitiva se mostra demasiadamente elevado, levando-se em consideração os precedentes deste Sodalício que limitam o montante até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em observância a postulado da razoabilidade.

2.2.4. Com relação à questão do prazo para o cumprimento da ordem, não há falar em prazo exíguo, visto que o interstício de 90 (noventa dias) se revela condizente com os procedimentos de praxe para a correção do problema ortopédico da paciente. Ademais, não há prova nos autos de impossibilidade do cumprimento da ordem, reforçando-se, assim, a razoabilidade do tempo assinalado.

3. Apelo da Pro-Saúde conhecido e provido. Apelo do Estado do Pará conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e lhe dar provimento e conhecer o recurso de apelação do Estado do Pará e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Membro); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de

março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR, proc. nº 0813047-62.2019.8.14.0006, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na qualidade de substituto processual de MARCIONE DOS SANTOS DA SILVA, julgou procedente o pedido.

Cuida-se de ação na qual postulou o Ministério Público compelir o Estado do Pará e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar a promoverem a imediata cirurgia ortopédica com material OPME, 1 placa bloqueada e 4,5 mm de 10 furos + 10 parafusos, no braço direito da paciente Marcione dos Santos da Silva.

A sentença recorrida, id. 3758818, págs. 01/06, julgou procedente o pedido formulado na exordial para determinar aos demandados providenciarem a realização do procedimento médico acima descrito no prazo máximo de 90 (noventa) dias, arbitrando, para tanto, multa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) ao dia, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões (id. 3758827, págs. 01/14), a primeira apelante argumentou a sua ilegitimidade passiva. Aduz que apenas detém poderes para gerenciar, operacionalizar a execução dos serviços

de saúde no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) e que não o possui competência de aquisição de equipamentos médicos não constantes na lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), cuja atribuição compete unicamente ao Estado do Pará por força de disposição contratual.

Prossegue afirmando que informou à Secretaria Estadual de Saúde (SESPA) a respeito da necessidade de aquisição do material necessário para a realização da cirurgia da substituída e de outros pacientes, uma vez que o insumo ortopédico não é disponibilizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Requereu a Organização Social a declaração de sua ilegitimidade e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito em relação a si.

Argumentou fundamentos a respeito da ilegitimidade do Ministério Público, dado que extrapolara seus limites constitucionais, atuando como Defensoria Pública.

Discorreu, ainda, sobre a supressão da fase probatória, visto que não foi concedida às partes o direito de produção de provas.

Frisa que no atual momento processual, não se tem a informação de que a paciente realmente necessita do insumo requerido.

Defende a apelante a inexistência da recusa em tratar a paciente e ausência de ato ilício, porquanto envidou esforços para a solução do imbróglio e que o insumo necessário não foi disponibilizado por conduta única e exclusiva do Estado do Pará.

Requereu a concessão de gratuidade judicial, posto que se trata de entidade filantrópica, beneficente e de assistência social e que possui diversas dívidas vencidas, conforme extrato expedido pelo SERASA.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu não provimento, conforme as razões que expõe.

O Estado do Pará também interpôs apelação no id. 3758838, págs. 01/09, e após breve explanação dos fatos, arguiu a incompetência do juízo monocrático ante a legitimidade da União em integrar a lide. Diz que em se tratando de materiais não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), revela-se necessária a inclusão do referido ente público como litisconsorte.

Afirma a necessidade de assistência litisconsorcial da União, conforme o Enunciado nº 78 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visto que a demanda originária se trata de insumo não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Disserta, igualmente, a respeito de que inexiste direito subjetivo a procedimento de saúde não coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Afirma que não há demonstração de ineficácia do tratamento disponibilizado pela rede pública e a imprescindibilidade dos materiais requisitados na exordial para a correção do problema ortopédico da substituída.

Sustenta fundamentos sobre o direito à saúde enquanto norma programática, sujeita aos limites orçamentários e que a obrigação assentada na sentença importa em violação ao princípio da separação de poderes.

Defende que o prazo de 90 (noventa) dias consignado na decisão se mostra demasiadamente exíguo e que o valor da multa de R$2.000,00 (dois mil reais) ao teto de R$100.000,00 (cem mil reais) é demasiadamente elevado.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da sentença atacada ou, alternativamente, a modificação da multa cominatória ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Certidão de tempestividade das apelações no id. 3758839, pág. 01.

Foram opostas contrarrazões (id. 3758842, págs. 01/09), tendo o Ministério Público postulado o não provimento dos apelos.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4165957, págs. 01/09, pronunciou-se pelo desprovimento das apelações.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio
, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, uma vez que se trata de entidade filantrópica sem fins lucrativos e que o repasse de verbas estaduais por ela percebido é destinado às ações de saúde.

No mais, conheço de ambas as apelações, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA APELAÇÃO DA PRO SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

Preliminar de Ilegitimidade passiva.

Sobre essa prefacial, sustenta a primeiro recorrente a sua ilegitimidade passiva, dado que apenas gerencia e operacionaliza o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) e que a competência para adquirir insumos não previstos no âmbito do Sistema Único de Saúde seria unicamente do Estado do Pará.

Com efeito, a legitimidade das partes corresponde à pertinência subjetiva da lide. Desse modo, ao verificá-la, o julgador deverá examinar se os sujeitos que figuram como autor e réu, em um dado processo, são aqueles que, considerando os fatos narrados na petição inicial, deveriam realmente figurar na qualidade citada.

Assim, verificar a legitimidade ativa e passiva significa, evidentemente, aferir se autor e réu são realmente as partes que podem litigar, visto que a noção de legitimidade traz a de transitividade, significando que um determinado autor é legitimado em relação a um determinado réu, tendo em vista uma dada situação que a ambos diz respeito.

Na hipótese, extrai-se que a entidade filantrópica recorrente não possui ingerência na aquisição de insumos não inclusos no Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que o Contrato de Gestão nº 011/2014 firmado por ela e o Estado do Pará prevê a obrigatoriedade deste último ente em autorizar previamente o orçamento do uso do material. Logo, tem-se que a responsabilidade quanto aos equipamentos médicos disponibilizados pela rede pública compete o ente público e não à executora do contrato.

Assim, deve ser acolhida a preliminar em questão e ser extingo a ação originária sem resolução de mérito, artigo 485, VI do CPC, em relação à primeira apelante.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

Da incompetência da Justiça Estadual.

Sobre esse fundamento, sustenta o ente apelante a incompetência da Justiça Estadual, posto que, em se tratando de insumo não incorporado ao Sistema único de Saúde (SUS), deve a União ser incluída como litisconsorte passivo, atraindo, por consequência, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo, por força do artigo 109, I, da Constituição da República e do Enunciado nº 78 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Sobre essa questão, prescreve a Constituição da República que é de competência comum de todos os entes diretos da Administração Pública o cuidado com a saúde pública, sendo faculdade do autor escolher a qual ente demandará a pretensão. Assim, não se pode falar em ausência de responsabilidade do Estado do Pará. Nesse sentido, o comando do art. 23 de nossa Carta Política
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia

das pessoas portadoras de deficiência;

O dever de fornecer tratamento médico integral é responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 65 deste Tribunal, “verbis”:

“Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei Nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela.”

Ressalta-se que o fato de o insumo ortopédico necessário à realização da cirurgia da paciente não ser incluído no rol do Sistema Único de Saúde (SUS) não faz surgir a necessidade de inclusão da União. Isso porque a inserção do referido ente se dá nas hipóteses de medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que não traduz a hipótese em tela, dado que o material é comercializado pela rede particular.

Sendo assim, não merece acolhimento a alegação de necessidade de inclusão da União à lide, tampouco em descolamento de competência.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, na qualidade de substituto processual de Marcione dos Santos da Silva, compelir o Estado do Pará e a Pró- Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar a promoverem a cirurgia ortopédica com 1 (uma) placa bloqueada de 4,5 mm com 10 furos+10 parafuso em braço direito em favor da paciente, uma vez que ela necessita do material para a correção de fratura e este não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos em assegurar aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos e procedimentos de promoção à saúde aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecimento pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.

Nesse sentido, prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, dado que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196,
in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser humano e dever do poder público. Eis as redações dos dispositivos citados:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a exigibilidade jurídica dos direitos sociais, leciona Ingo Wolfgang Sarlet que:

“Além disso, ainda que observada uma série de aspectos, não se deve perder de vista que aos direitos sociais se aplica o disposto no art. 5.º, § 1.º, da CF, o que, a despeito de uma possível – concomitante, mas não reciprocamente excludente – dimensão “programática” (no sentido de impositiva de tarefas e deveres vinculantes) dos direitos sociais, faz com que não se possa afastar a condição de um direito subjetivo a prestações, por mais que tal direito subjetivo esteja submetido a limites, decorrentes de outros princípios e direitos em nível constitucional e mesmo restrições (que sempre têm por base uma justificação constitucional) pelo legislador.”

(Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 808).

Nesse contexto, descabe falar que o caráter principiológico do direito à saúde não pode ser concretizado, posto que se trata de direito fundamental, possuindo, portando, eficácia imediata. Sobremais, não há falar, também, em violação à reserva do possível e ao postulado de separação dos poderes quando o pronunciamento judicial determina o cumprimento de um direito assegurado pela Constituição da República. Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STF, RE 1165054 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019).

No caso vertente, ressoa incontroverso que a paciente substituída pelo Ministério Público foi vítima de trauma por arma de fogo com fratura de úmero proximal direito, necessitando de novo procedimento cirúrgico e de material especial não coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Registre-se que a unidade de saúde que promoveu o atendimento daquela solicitou à Secretaria de Estado de Saúde (SESPA) autorização de uso de material OPME, que, no caso da enferma, consistia em 1 (uma) placa bloqueada para úmero proximal, conforme se afere do Oficio DG/HPEG/Pró-Saúde -OSS 271/2019, id. 3758796, pág. 14.

Logo, diante do contexto dos autos, conclui-se que o insumo se mostra indispensável para a correção da patologia da paciente substituída, de maneira que deve ser assegurado pelo apelante o seu fornecimento.

No mais, quanto à questão relativa ao elevado valor multa arbitrada pelo juízo de piso e o prazo exíguo para o cumprimento da ordem, razão não assiste ao recorrente. Isso porque, não existe nenhuma previsão legal referente ao valor da multa coercitiva, apenas mencionando o 537, “caput”, do CPC, a exigência de que seja suficiente e compatível com a obrigação, ou seja, deve ser apto a exercer influência no destinatário da ordem para que seja convencido que a melhor alternativa e o cumprimento da obrigação.

Eis a normativa mencionada:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso vertente, o juízo monocrático arbitrou multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mostrando, a meu ver, o teto da medida coercitiva demasiadamente elevado, levando-se em consideração os precedentes deste Sodalício que limitam o montante até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em observância a postulado da razoabilidade.

De mais a mais, com relação à questão do prazo para o cumprimento da ordem, não há falar em prazo exíguo, uma vez que o interstício de 90 (noventa dias) se revela condizente com os procedimentos de praxe para a correção do problema ortopédico da paciente. Ademais, não há prova nos autos de impossibilidade do cumprimento da medida imposta, reforçando-se, assim, a razoabilidade do tempo assinalado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR para, acolhendo a preliminar suscitada, reconhecer a sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito originário em relação a essa parte sem resolução de mérito - artigo 485, VI, do CPC.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para limitar a multa cominatória ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos dos provimentos dos recursos.

É como o voto.

Belém, PA, 1º de março de

2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/03/2021